Tribunal: CARF
Processo: 10325.721216/2017-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
S2-C4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10325.721216/2017-50
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-008.133 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2020
Recorrente
MUNICÍPIO DE ACAILÂNDIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Recurso Voluntário interposto quando já transcorrido o prazo de 30 dias
previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/72 importa em intempestividade,
tendo por consequência o seu não conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, conhecendo-se apenas da alegação de tempestividade para,
nessa parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(assinado digitalmente)

Renata Toratti Cassini - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração lavrado contra o Município de
Acailândia que tem por objeto o lançamento de créditos tributários do período de janeiro a
dezembro/2014 relativos a contribuição previdenciária patronal incidente sobre valores pagos a
segurados contribuintes individuais, a segurados empregados e à contribuição ao GILRAT no
valor total R$ 4.031.350,78 (AI de fls. 338).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10325.721216/2017-50
Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.133 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.721216/2017-50

Segundo informa o Relatório Fiscal (fls. 343 ss.), essas contribuições
previdenciárias são incidentes sobre remunerações pagas a segurados empregados e contribuintes
individuais a serviço do Município de Acailândia contratados sob o Regime Geral de Previdência
Social, conforme consta da prestação de contas do Município à Secretaria do Tesouro Nacional e
da GFIP.
Informa, ainda, o Relatório Fiscal, que os dados apresentados à fiscalização
durante o procedimento fiscal se revelaram
subdimensionados, à medida que não refletem os valores efetivamente dispendidos com
a remuneração de pessoal em 2014 pelo Município de Açailândia, como se conclui do
seu confronto com as informações oriundas da prestação de contas do município junto à
Secretaria do Tesouro Nacional (em atendimento ao art. 51 da Lei Complementar no
101/2000 e art. 1° da Portaria Interministerial STN/SOF 163/2001) e ao
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, por força do art. 70 da
Constituição Federal.
E conclui a autoridade fiscal:
6.1 Nos casos em que se constata a ocorrência de sonegação, fraude ou conluio, cabe a
aplicação de multa qualificada, no percentual de 150% sobre o valor constituído de
ofício, conforme previsão do art. 44, §1o, da Lei no 9.430/96. A definição de sonegação,
por sua vez, se extrai do art. 71 da Lei 4.502/64, que a conceitua como toda ação ou
omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento
por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, sua natureza ou circunstancias materiais.
6.2 Tanto previamente à fiscalização quanto durante o seu curso, agiu o Município de
Açailândia nesse sentido, ao subdimensionar a base de cálculo para o Regime Geral de
Previdência Social declarada à administração tributária federal.
6.3 Assim, informou nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social (GFIP), documento hábil a constituir o crédito tributário referente a contribuições
previdenciárias, conforme inciso IV e §1o do art. 225 do Decreto no 3.048/1999, uma
base de cálculo anual de R$ 17.675.380,65, em 2014, referentes ao Regime Geral de
Previdência Social (Tabelas 13 e 14).
Notificado do lançamento aos 30/08/17, o Município de Açailância apresentou
impugnação tempestivamente, aos 29/09/17, representado pelo Procurador-Geral do Muncípio,
Dr. Saulo Roberto Oliveira, que foi julgada improcedente pela 5a Turma da DRJ/FNS, em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
BASE DE CÁLCULO. ARBITRAMENTO.
É lícito o lançamento por arbitramento e a apuração por aferição indireta do salário de
contribuição na ocorrência de recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente, cabendo à empresa o ônus da prova em
contrário.
APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
Por expressa disposição do inciso I, artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996, no lançamento
de ofício incide multa de 75%, sem permissivo para o servidor público deixar de aplicá-
la, sob pena de ultrapassar os limites legais de sua competência.
Todavia, quando restar configurada uma das situações descritas nos artigos 71, 72 e 73
da Lei no 4.502, de 1964, o percentual da multa de que trata o inciso I, do artigo 44 da
Lei no 9.430, de 1996, deverá ser duplicado.
Impugnação Improcedente
Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.133 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.721216/2017-50

Crédito Tributário Mantido
Intimado dessa decisão aos 05/03/2018, conforme se verifica do AR de fls.
545, o Município interpôs recurso voluntário aos 15/05/2018 (fls. 553 ss.).
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso voluntário não preenche o requisito de admissibilidade da
tempestividade, por isso, somente será conhecido em parte, no que diz respeito à impugnação
desse aspecto específico.
Conforme relatado, o Município foi intimado do acórdão proferido pela DRJ no
julgamento de sua impugnação por correspondência postal no dia 05/03/18.
A essa época, o Município de Acailândia era representado nos autos deste
processo administrativo pelo Procurador-Geral do Município, Dr. Saulo Roberto Oliveira,
nomeado por meio da Portaria de no 016/2017 (fls. 425), publicada no Diário Oficial do
Município de 10/01/17 (fls. 427).
Pois bem.
Nos termos do que dispõe o artigo 33 do Decreto no 70.235/72:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Por sua vez, o NCPC 1.003 § 6° dispõe que:
Art. 1.003. ...
(...)
§ 6o O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do
recurso.
De acordo com os dispositivos acima transcritos, o termo inicial da contagem do
prazo para interposição de recurso voluntário pelo Município foi no dia 06/03/2018, uma terça-
feira, tendo sido, portanto, o termo final para sua a interposição o dia 04/04/2018, uma quarta-
feira.
Ocorre que conforme se verifica dos autos, a fls. 553, o Município de Acailandia
somente interpôs seu recurso voluntário aos 15/05/18, quando já transcorridos mais de 30 dias
após o prazo previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/72 para que interpusesse o seu recurso.
Note-se que a própria outorga de mandato ao novo patrono, que interpôs o recurso
em questão, se deu aos 04/05/18, ou seja, quando já transcorridos trinta e um dias do prazo para
o Município de Acailândia recorrer do acórdão proferido no julgamento de sua impugnação.
Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.133 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.721216/2017-50

Assim, o recurso voluntário é manifestamente intempestivo e tanto ele como
todos os atos que foram praticados posteriormente à sua interposição não produzem
nenhum efeito jurídico.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer em parte do recurso voluntário para,
na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital